Tribunal: STF
Processo: Rcl 50369
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Mato Grosso do Sul, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 0803163-91.2018.8.12.0008.



    Na petição inicial, o Estado reclamante narra que, nos termos da tese fixada no Tema 1.126-RG, o Tribunal reclamado aplicou parcialmente o entendimento consolidado por esta Corte Constitucional, qual seja: "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Nesses termos, alega-se que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, porquanto, tendo o TJMS reconhecido a equiparação de vencimentos após a publicação da Lei Estadual 4.834/2016 e determinado a implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório, o fez em desacordo com o preceito legal.



    Em suas palavras:



    “(...) ao contrário do que consta do acórdão recorrido, o fato da tese de Repercussão Geral fazer referência ao período anterior a Lei Estadual n.º 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação salarial diversamente do que consta da própria lei que rege a matéria. 



    A Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, senão vejamos:



    (...)



    Como se vê, a Lei nº 4.834/2016 autorizou o enquadramento remuneratório do cargo de Analista Judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, estabelecendo, expressamente, que o incremento salarial seria implementado gradativamente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu art. 2º. 



    Portanto, ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa, até porque é sabido que, nos termos do art. 169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, só poderão ser feitas: (i) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (ii) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”. (eDOC 1, pp. 11-12)



    Diante disso, assevera que “o fato de constar expressamente na referida tese de Repercussão Geral – Tema 1.126, referência ao período anterior a Lei Estadual n. 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação parcial diversamente do que consta da lei que rege a matéria, vez que o entendimento desta Corte Suprema é bastante claro que não cabe ao poder judiciário substituir o poder legislativo e equiparar vencimento de servidores”. (eDOC 1, p. 15)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 9)



    Citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 11.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF E TESE DO TEMA Nº 1.126/STF. DECISÃO DO TJ/MS QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTEVE A EQUIPARAÇÃO TOTAL DOS VENCIMENTOS DE TÉCNICO JUDICIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR COM O VENCIMENTO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO DA ÁREA FIM. CONTRARIEDADE À SV Nº 37/STF, UMA VEZ QUE A LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 TRAZ A EQUIPARAÇÃO SALARIAL, MAS DE FORMA GRADATIVA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 13) 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida é a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Nesse corolário, no julgamento do ARE 1.278.713/MS (Tema 1126-RG), o Plenário deste STF reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (ARE 1278713 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2021)



    No caso em apreço, verifico que o Juízo da Vara de Fazenda Pública e de Registros Público da Comarca de Corumbá, proferiu sentença reconhecendo a isonomia entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior e entendeu ser devido, em parcela única, o pagamento das diferenças de verbas salariais existentes desde a criação dos cargos em 2009, com respeito à prescrição quinquenal. Nesse ponto, confira-se trecho da decisão: 



    “(...) a pretensão autoral não se restringe a pedido de vinculação ou equiparação de espécie remuneratória em relação a outro cargo do serviço público, o que é vedado pelo Constituição da República, nem a aumento de salário em isonomia a outro cargo do mesmo Ente Público, mas mera regularização do vencimento-base do cargo Analista Judiciário de acordo com aquele previsto para o Técnico de Nível Superior (analista técnico jurídico). 



    Na realidade, referida equiparação salarial foi incorporada pela Lei Estadual n. 4.834, de 12/04/2016, reconhecendo aos servidores do âmbito do Poder Judiciário o direito ao recebimento das diferenças salariais, inclusive com as verbas retroativas e reflexos através da Lei Estadual n. 3.687/2009, momento em que teve início a distorção dos vencimentos, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado. 



    Dessarte, a Lei Estadual n. 4.838/16 expressamente reconheceu o direito dos servidores de ter o vencimento do seu cargo de Técnico alinhado ao do cargo transformado de Analista. Nesse sentido, colhem-se os recentes julgados do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul: 



      (…)



    Insta consignar que, pelo fato de os valores pleiteados tratarem-se de verba de caráter alimentar, o pagamento deverá ocorrer em parcela única, após liquidado o julgado”. (eDOC 2, pp. 23-25 – Grifo nosso)



    Interposta apelação, a autoridade ora reclamada negou provimento ao apelo, nos termos da seguinte ementa:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL – EQUIPARAÇÃO DO VENCIMENTO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO NAS ESCALAS DE VENCIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELA LEI N. 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS E REFLEXOS DESDE A CRIAÇÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL N. 3.687/2009 – SÚMULA VINCULANTE N. 37 INAPLICÁVEL – EQUIPARAÇÃO SALARIAL RECONHECIDA POR LEI ESTADUAL – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO RETROATIVO CORRESPONDENTE AOS CINCO ANOS QUE ANTECEDEM AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – JUROS DE MORA – ÍNDICE APLICÁVEL À CADERNETA DE POUPANÇA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85, § 4°, II, CPC – REMESSA NECESSÁRIA E APELO AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em razão da equiparação do vencimento do cargo de analista judiciário nas escalas de vencimento do cargo de técnico de nível superior, por força da Lei Estadual n. 4.834/2016, o autor faz jus ao recebimento das verbas retroativas e reflexos desde a criação do cargo de técnico de nível superior, através da Lei Estadual n. 3.687/2009. Não é justo que essa distorção seja mantida por um período de 05 (cinco) anos, conforme prevê a Lei ao estabelecer a correção gradativa da distorção financeira, pois durante este interregno o desempenho de trabalhos idênticos será remunerado de modo diferenciado, o que é vedado pelo ordenamento jurídica. 2. A hipótese concreta não viola a Súmula Vinculante n.º 37 do STF, já que a causa de pedir não tem amparo na concessão de aumento de vencimentos através de pronunciamento jurisdicional que reconheça a isonomia, mas sim na correção das distorções reconhecidas com a edição da lei estadual nº 4.834, de 12 de abril de 2016. 3. A vantagem retroativa será devida até o limite de 5 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º, do Decreto n. 20.910/3. 4. O índice para correção monetária adotado pelos Tribunais nas condenações de natureza não-tributária contra a Fazenda Pública é o IPCA-E, enquanto que os juros de mora incidem conforme o índice aplicável à caderneta de poupança. 5. De acordo com o artigo 85, § 4°, inciso II, CPC, nas ações em que a Fazenda Pública for sucumbente, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado”. (eDOC 2, p. 55)



    Dessa forma, entendo que o acórdão reclamado, ao determinar a implementação salarial dos servidores do estado correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório verificado entre os cargos com fundamento no princípio da isonomia, violou o enunciado da Súmula Vinculante 37 deste STF, dada a inobservância dos parâmetros impostos pela legislação estadual quanto ao escalonamento temporal para a referida implementação salarial. 



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “Na hipótese, o reclamante aponta como paradigmas a Súmula Vinculante nº 37 e a tese de mérito do Tema nº 1.126 de Repercussão Geral (ARE 1.278.713/MS), sustentando que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos referidos autos de repercussão geral, uma vez que aplicou parcialmente o que ali restou consignado. 



    Da análise dos autos verifica-se que razão assiste ao reclamante. Em recentes julgados dessa Suprema Corte em reclamações análogas à presente, considerou-se que os acórdãos reclamados, ao determinarem a implementação salarial dos servidores do Estado de Mato Grosso do Sul correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório verificado entre os cargos de técnico judiciário de nível superior, com os vencimentos do cargo de analista judiciário da área fim, amparados no princípio da isonomia, violaram o enunciado da Súmula Vinculante 37 do STF, dada a inobservância dos parâmetros impostos pela legislação estadual (Lei nº 4.834/2016) quanto ao escalonamento temporal para a referida implementação salarial”. (eDOC 13)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 49.334, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22.9.2021; Rcl 50.085-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2021; Rcl 49.367-MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; Rcl 50.325-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.11.2021; Rcl 50.140-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.11.2021; Rcl 50.711-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.12.2021 e Rcl 50.724-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1º.12.2021.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou a implementação integral da equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem obedecer ao escalonamento previsto na aludida norma, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente